Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. SÓCIOS. INCLUSÃO NO TÍTULO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE INFIRMAR AS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO. ENCARGO AFETADO AO COOBRIGADO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. DIGRESSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTRUMENTO PROCESSUAL MANEJADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Responsabilizado o sócio pelas obrigações tributárias geradas pelas atividades da pessoa jurídica sob o prisma de que incorrera em excesso de poder e abuso da personalidade jurídica, resultando na emissão, após o devido processo legal administrativo, da Certidão de Divida Ativa – CDA na qual figuram ambos como responsáveis tributários segundo a legislação tributária (CTN, art. 135, inciso III), ao obrigado solidário, aviando objeção de pré-executividade, defronte a execução fiscal manejada em seu desfavor, visando a afirmação de sua ilegitimidade passiva por não terem se aperfeiçoados os fatos que legitimam sua responsabilização, fica imputado o encargo de infirmar as premissas que lastrearam sua responsabilização, evidenciando que não agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara (RESP no 1.104.900/ES - STJ).
2. Defronte a insubsistência de lastro probatório pré-constituído hábil a infirmar a responsabilidade do sócio como responsável tributário solidário pelo tributo afeto originalmente à pessoa jurídica, sobeja incólume a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA emitida em desfavor da empresa e dos sócios e da responsabilidade pelo adimplemento do débito dela irradiada, inclusive porque, no ambiente de objeção de pré-executividade, somente é viável se debater os aspectos formais do título por não comportar digressão probatória, tornando inviável se perscrutar e revolver o que precedera seu aperfeiçoamento via do instrumento processual eleito.
3. Afirmado em acórdão que, provendo o apelo manejado pelo órgão tributário, não se implementara a prescrição intercorrente da pretensão executiva, assegurando trânsito ao executivo, a resolução empreendida, uma vez acastelada pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada sob as mesmas premissas de fato e de direito, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado defronte a repristinação de matéria já ultrapassada.
4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.